Tribunal: TJES
Processo: 5000084-58.2022.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-58.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS RAMOS LOUZADA FILHO
RECORRIDO: MAYLLOM VINICIUS BITENCOURT ALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000084-58.2022.8.08.0029

ORIGEM: Juízo de Jerônimo Monteiro - VARA ÚNICA

RECORRENTE: CARLOS RAMOS LOUZADA FILHO

RECORRIDO: MAYLLOM VINICIUS BITENCOURT ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM REDES SOCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, CARLOS RAMOS LOUZADA FILHO, em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo a quo, as publicações em rede social pelo Recorrente é fato incontroverso, sendo certo que houve efetiva ofensa à honra do Recorrido, haja vista a atribuição de conduta ofensiva, inclusive com divulgação de foto de menor, filho do autor, além de ameaças, não restando dúvidas quanto ao efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do Recorrido a partir da conduta perpetrada pelo Recorrente.

(3). Em tempo, oportuno destacar irretocável trecho da r. sentença no que se refere à conduta do Recorrente: “[...] No momento em que o réu utiliza ferramenta com visualização por várias pessoas, ciente está que corre o risco de sofrer situações como a que se analisa, não pode, desta forma, dizer que apenas expôs seu desabafo por uma situação vivenciada em seu cotidiano, pois, tenho como desnecessária a postagem na forma utilizada pelo réu. A conotação feita com foto do requerente, fere sua imagem, havendo assim, lesão extrapatrimonial, tendo em vista o abalo moral e psicológico sofrido pela parte autora, configurando a ocorrência de dano moral, que merece ser reparado. No mais, ainda que a parte requerida sustente que foram pequenos vídeos publicados nos “stories” da plataforma Instagram, cujo tempo de duração e visibilidade é de apenas 24 (vinte e quatro) horas, e tal situação não passou de um mero dissabor do dia a dia, novamente sem razão, isto porque, para todos aqueles que tinham mínima relação com o requerente, sabe onde ela trabalha e esses, certamente, ao lerem a publicação, sabiam que a postagem se referia a ela, à pessoa da parte autora. Ainda, deve-se levar em conta que os fatos ocorreram na cidade, que não muito grande, boa parte das pessoas se conhecem, mais afeitas a fofocas. [...]”.

(4). Feitas as referidas considerações, conclui-se que é devida a compensação por danos morais deferida pelo Juízo a quo, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter in totum a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)